Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-83.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709279-83.2017.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDEZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: AIG SEGUROS BRASIL S.A., CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., RONALDO RIBEIRO DE FARIA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por FERNANDEZ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível que, em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, adequou-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 842.846 (Tema 777) O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque a aplicação e conformação de determinado paradigma vinculante pela instância de origem, além de prestigiar a garantia da segurança jurídica alcançada com a uniformidade de orientação, implica a impossibilidade de processamento de novo recurso pelas Cortes Superiores. Ou seja, a prolação de novo acórdão sob a perspectiva da sistemática dos precedentes inviabiliza o manejo de qualquer outro apelo excepcional. Assim, o único recurso cabível contra a observância do rito previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo interno, dirigido ao próprio Tribunal de origem, nas hipóteses disciplinadas no § 2o do citado dispositivo legal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ÓBICE SUMULAR ATRELADO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO (TEMA 779). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VINCULAÇÃO. 1. De acordo com o disposto no art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que está em conformidade com o entendimento do STJ exarado no julgamento de recursos repetitivos, constituindo a sede própria para demonstrar eventual falha na aplicação de tese firmada no paradigma repetitivo em face da realidade do processo. 2. Hipótese em que, apesar de a Corte de origem ter aplicado a Súmula 7 do STJ, na parte em que inadmitiu o recurso especial, esse óbice está intimamente atrelado à tese repetitiva utilizada para negar seguimento ao apelo nobre (Temas 444 e 630 do STJ), sendo certo que, em seu agravo, a agravante questiona o entendimento fixado no precedente obrigatório, o que apenas é possível por meio do agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Não se admite, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Se a alegação de negativa de prestação jurisdicional apresenta-se vinculada a vício de natureza processual quanto à aplicação de tese fixada no regime dos recursos repetitivos, o Tribunal de origem deve negar seguimento também nesse ponto, e não inadmitir o recurso especial. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.577.615/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 11/12/2024). Ante o exposto, considerando que a parte adversa impugna a matéria afeta ao Tema 777 do STF, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário de ID 71544182. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019